Tribunal: TJSP
Processo: 1010111-93.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Medidas de proteção
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação civil pública. Cassação da candidatura de concorrentes ao cargo de conselheiras tutelares do Município de Ribeirão Corrente por irregularidades no decorrer do processo eleitoral. Insurgência das rés contra a r. sentença de primeiro grau que decretou a procedência da ação. Preliminar de intempestividade recursal suscitada em

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação civil pública. Cassação da candidatura de concorrentes ao cargo de conselheiras tutelares do Município de Ribeirão Corrente por irregularidades no decorrer do processo eleitoral. Insurgência das rés contra a r. sentença de primeiro grau que decretou a procedência da ação. Preliminar de intempestividade recursal suscitada em contrarrazões de apelação. Inocorrência. Demanda que não tem rito próprio regulamentado no ECA. Aplicação do prazo recursal geral, previsto no Diploma Processual Civil, computado em dias úteis. Inteligência da Súmula no 113 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso tempestivo. No mérito, apelo que não comporta guarida. Prova dos autos que não deixa dúvida quanto à prática, pelas apelantes, de boca de urna, transporte irregular de eleitores e distribuição de material de campanha no dia da eleição. Recorrentes que, ademais, valeram-se de suas conexões com figuras políticas do Município de Ribeirão Corrente para desequilibrar a disputa eleitoral, obtendo indevida vantagem nas urnas, em manifesta ofensa ao espírito democrático esperado do pleito. Cargo de conselheiro tutelar que tem alta relevância social, não podendo ser ocupado por pessoas que nele enxergam apenas casas num tabuleiro de jogo político, fazendo de tudo para se verem investidas na função, enquanto o verdadeiro propósito do cargo (zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, notadamente daqueles em situação de risco – artigo 136, inciso I, da lei no 8.069/1990) é totalmente desprezado ou deixado em segundo plano. Recurso de apelação ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010111-
93.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes LOREDDANIA
LOURDES SANTOS FAVA CUNHA, SIMONE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA e
IVANETE CAMPOS ARAÚJO, é apelado PROMOTOR DE JUSTIÇA VARA
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE FRANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010111-93.2018.8.26.0196 - Voto no 23.959
2
Voto n°: 23.959
Apelação no: 1010111-93.2018.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelantes: Loreddania Lourdes Santos Fava Cunha, Ivanete Campos de
Araújo e Simone Cristina de Souza Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
RECURSO DE APELAÇÃO. Estatuto da Criança e do Adolescente.
Ação civil pública. Cassação da candidatura de concorrentes ao cargo de
conselheiras tutelares do Município de Ribeirão Corrente por
irregularidades no decorrer do processo eleitoral. Insurgência das rés
contra a r. sentença de primeiro grau que decretou a procedência da ação.
Preliminar de intempestividade recursal suscitada em contrarrazões de
apelação. Inocorrência. Demanda que não tem rito próprio
regulamentado no ECA. Aplicação do prazo recursal geral, previsto no
Diploma Processual Civil, computado em dias úteis. Inteligência da
Súmula no 113 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso tempestivo. No
mérito, apelo que não comporta guarida. Prova dos autos que não deixa
dúvida quanto à prática, pelas apelantes, de boca de urna, transporte
irregular de eleitores e distribuição de material de campanha no dia da
eleição. Recorrentes que, ademais, valeram-se de suas conexões com
figuras políticas do Município de Ribeirão Corrente para desequilibrar a
disputa eleitoral, obtendo indevida vantagem nas urnas, em manifesta
ofensa ao espírito democrático esperado do pleito. Cargo de conselheiro
tutelar que tem alta relevância social, não podendo ser ocupado por
pessoas que nele enxergam apenas casas num tabuleiro de jogo político,
fazendo de tudo para se verem investidas na função, enquanto o
verdadeiro propósito do cargo (zelar pelo cumprimento dos direitos das
crianças e dos adolescentes, notadamente daqueles em situação de risco –
artigo 136, inciso I, da lei no 8.069/1990) é totalmente desprezado ou
deixado em segundo plano. Recurso de apelação ao qual se nega
provimento. Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOREDDANIA LOURDES SANTOS FAVA CUNHA, IVANETE CAMPOS DE
ARAÚJO e SIMONE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA contra a r. sentença de
fls. 387/396, que julgou procedente a ação civil pública em face de si ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, cassando a candidatura
das apelantes para o cargo de conselheiras tutelares do Município de Ribeirão
Corrente para o quadriênio 2016/2020, por irregularidades praticadas no decorrer
das eleições.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010111-93.2018.8.26.0196 - Voto no 23.959
3
Em suas razões recursais de fls. 402/421, pugnam as apelantes
pela inversão do julgado.
A tanto, aduzem, em apertada síntese, que, diferentemente do
concluído pelo magistrado de piso, a prova dos autos especialmente a testemunhal
, além de não confirmar os fatos narrados na exordial, deixaria claro que jamais
cometeram as irregularidades eleitorais a si atribuídas, cuidando-se, como sempre
afirmaram, de armação promovida por adversários políticos derrotados nas urnas.
Contrarrazões a fls. 425/439, nas quais o parquet roga, em
preliminar, pelo não conhecimento do apelo, porque extemporâneo. No mérito,
brada pela manutenção do julgado.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de fls.
457/460, opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, porque
intempestivo; e, no mérito, por seu desprovimento.
É O RELATÓRIO.
A preliminar de intempestividade não prospera.
Segundo entendimento já há muito sumulado por este E.
Tribunal de Justiça, “O prazo previsto no artigo 198, inciso II, do ECA, aplica-se
apenas aos procedimentos previstos nos artigos 152 a 197 do mesmo diploma
legal” (Súmula 113, TJSP).
Acontece que dentre tais procedimentos não consta a
regulamentação de rito específico para as ações civis públicas propostas pelo
Ministério Público visando a disciplina do processo de escolha de conselheiros
tutelares.
A elas, portanto, se aplicam as disposições contidas na lei no
7.347/1985 e, na forma do artigo 19 do citado diploma, os prazos recursais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010111-93.2018.8.26.0196 - Voto no 23.959
4
estabelecido na norma processual geral, ou seja, no Código de Processo Civil
(CPC/2015).
O prazo recursal, portanto, era aquele disposto no artigo
1.003, § 5o, do aludido diploma, qual seja, 15 (quinze) dias, computado, ainda,
apenas em dias úteis, por inteligência do artigo 152, § 2o, do ECA.
Conforme certidão de fl. 400, a r. sentença de fls. 387/396 foi
disponibilizada em 05/06/2019 (4a-feira), com publicação no primeiro dia útil
subsequente (06/06/2019
5a-feira)1 e início do prazo no dia útil seguinte2
(07/06/2019 6a-feira).
Assim, o prazo recursal, computado em dias úteis (artigo 219,
caput, do CPC/2015), com a exclusão do dia do começo e inclusão do dia do
vencimento3, tinha como data final o dia 01/07/2019 (2a-feira), devidamente
desconsiderados os dias 20 e 21/06/2019 (5a e 6o-feira, respectivamente), em que
não houve expediente forense por conta do feriado de Corpus Christi, consoante
Provimento no 2.491/2018 do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal
de Justiça.
Daí que o recurso, protocolizado aos 01/07/2019, é
tempestivo.
Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do apelo.
No mérito, todavia, o reclamo não prospera.
Na r. sentença vergastada, o Juízo a quo, após devida
valoração da prova, fundamentadamente concluiu pela prática, por parte das
apelantes, de irregularidades no curso do processo eleitoral para composição dos
1 Na forma do artigo 224, § 2o, do CPC/2015.
2 Artigo 224, § 3o, do CPC/2015.
3 Artigo 224, caput, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010111-93.2018.8.26.0196 - Voto no 23.959
5
quadros do Conselho Tutelar daquela cidade no quadriênio 2016/2020;
irregularidades essas consistentes na distribuição de material de campanha,
realização de boca de urna e no transporte de eleitores até o local de votação.
Em adição, concluiu a sentença que as recorrentes teriam se
valido de suas conexões com figuras políticas do Município de Ribeirão Corrente
para desequilibrar a disputa eleitoral, obtendo indevida vantagem nas urnas, em
manifesta ofensa ao espírito democrático esperado do pleito.
Pois bem.
O principal argumento lançado no apelo é de que as acusações
lançadas contra si seriam falsas, motivadas por disputa entre dois grupos políticos
adversários atuantes no Município, e que seu injusto afastamento do cargo para o
qual democraticamente eleitas acabou por beneficiar adversários políticos,
exatamente os articuladores das falsas denúncias.
Todavia, as apelantes jamais trouxeram qualquer elemento
capaz de corroborar com sua teorizada conspiração, limitando-se a contraditar
testemunhas como supostamente ligadas ao grupo político adversário ao seu e,
paradoxalmente, a trazer testemunhas declaradamente vinculadas ao seu próprio
núcleo político para defender seus interesses.
Tudo o que conseguiram provaram, no entanto, é que houve,
de sua parte, efetivo uso da máquina político-partidária para lograrem vantagem no
pleito.
De mais a mais, as testemunhas ouvidas em juízo e que
souberam dar detalhes sobre os fatos narrados na exordial confirmaram que as
recorrentes efetivamente praticaram boca de urna, transporte irregular de eleitores e
propaganda eleitoral irregular. Eventuais pequenas discrepâncias entre os
testemunhos são naturais, sobretudo porque prestados nos primeiros meses de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010111-93.2018.8.26.0196 - Voto no 23.959
6
mais de 03 (três) anos após a data dos fatos, ocorridos em outubro de 2015.
Vale lembrar que o que estava em disputa não era
simplesmente um “emprego”, mas o cargo de conselheiro tutelar, de alta relevância
social, por ter como principal atribuição zelar pelo cumprimento dos direitos das
crianças e dos adolescentes, notadamente daqueles em situação de risco (artigo 136,
inciso I, da lei no 8.069/1990).
Justamente por essa razão é que não se pode admitir seja o
cargo ocupado por pessoas que nele enxergam apenas casas num tabuleiro de jogo
político, fazendo de tudo para se verem investidas na função, enquanto o verdadeiro
propósito do cargo é totalmente desprezado ou deixado em segundo plano.
Assim, pese o desforço argumentativo expendido no apelo de
fls. 402/421, inabalável o acerto do decreto de procedência da ação.
Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
ISSA AHMED
RELATOR